Tribunal: TJMT
Processo: 1038343-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038343-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUNIOR CAMPOS MACIEL - CPF: 050.876.141-75 (RECORRIDO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MARTINS DE MARIA MARCONDES - CPF: 392.402.239-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1038343-96.2022.8.11.0001

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Junior Campos Maciel

Recorrido(s):
Martins de Maria Marcondes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/05/2023

Ordem na pauta:
02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA ATINGIDA PELO VEÍCULO DO REQUERIDO - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS –
DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
condenou o requerido a pagar ao autor a quantia de R$
3.390,00 (
três mil, trezentos e noventa reais
),
a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, em razão de acidente de trânsito.

2.

Narra a parte autora que, na data de 26/08/2021, trafegava com sua motocicleta pela avenida Governador Júlio Campos, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande-MT, quando colidiu com o veículo da parte reclamada.

3.

Sustentou o reclamante que a parte reclamada deu causa ao acidente, conforme fotos e vídeos anexos aos autos.

4.

O requerido, em suas razões recursais, aduz que houve desatenção por parte do requerente, uma vez que estava
dirigindo em uma velocidade muito alta desnecessariamente, e efetuou a mudança de pista de forma abrupta causando assim o acidente, motivo pelo qual
requer a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, sustenta que não ficou comprovada a situação ensejadora de indenização por danos morais.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a parte reclamada juntou aos autos vídeo que demonstra o momento exato do acidente. (id. 161542779), sendo possível
constatar que a colisão foi ocasionada pela parte reclamada que tentou acessar o retorno localizado na Av. Júlio Campos, realizando manobra irregular.

6.

Por conseguinte, correta a sentença ao condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais),
a título de danos materiais, cujo prejuízo
restou devidamente comprovado nos autos por meio do comprovante anexo ao id.

161542764.

7.

Além disso, d
a análise dos autos, verifica-se que o recorrido sofreu lesões corporais em decorrência do acidente, como comprova o atestado médico anexo ao id. 161542763.

8.

Caracterizado o direito à indenização, seu valor deve conciliar as finalidades reparatória e pedagógica inerentes aos danos morais, bem como observar a extensão do dano. Na presente hipótese, por isso, exige-se reprimenda compatível com a gravidade das lesões corporais sofridas pelo recorrido.

9.

Malgrado as alegações do recorrente,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023